Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-75.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704642-75.2020.8.07.0010 APELANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE NATURE APELADO: ROGER WANDERSON DOS SANTOS BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante, Condomínio Parque Belle Nature, para que se manifeste sobre a preliminar de intempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora